Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714267-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANNE CRISTINA ARAUJO BALBINO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANNE CRISTINA ARAÚJO BALBINO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o seu prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, assegurando-se a participação no curso de formação e quaisquer outras etapas intermediárias. Informa a agravante, em breve síntese, que sua eliminação foi equivocada, em vista do direito comprovado à sistemática de cotas raciais, a qual concorreu no Concurso Público, objeto da demanda. Esclarece que, nos termos do edital de abertura do certame, o concurso é composto de duas etapas, a primeira englobando a prova objetiva e discursiva e, a segunda, o curso de formação profissional e a avaliação de títulos. Salienta que foi aprovada em todas as fases da primeira etapa, alcançando pontuação de 2a colocada dentre os candidatos cotistas e dentro das vagas para o curso de formação. Contudo, quando do procedimento de heteroidentificação, foi considerada não cotista (inapta), tendo apresentado recurso administrativo que, por sua vez, restou indeferido, não conseguindo a agravante acesso ao teor da resposta do recurso manejado, apesar das solicitações feitas. Sustenta que os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela estão demonstrados, em especial a urgência, diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o Curso de Formação teve início no dia 02/02/2023, encontrando-se em andamento. Da mesma forma, entende demonstrada a probabilidade do direito. Ressalta que possui ascendência negra/parda, além do fenótipo que lhe dá o direito às cotas, como o nariz, cabelo com textura grossa e lábios largos, consoante demonstram as fotos colacionadas. Esclarece que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vem admitindo a possibilidade de afastamento das conclusões das comissões de heteroidentificação em processos seletivos públicos quando os documentos juntados atestam as características e aspectos fenotípicos dos candidatos, de acordo com o conceito de negro utilizado pelo legislador, baseado nas definições do IBG. Tece considerações sobre os métodos de identificação racial, destacando as categorias de pertencimento racial estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que utiliza para a classificação das pessoas, o critério da coloração da pele, enquadrando-se a agravante no fototipo IV, nos termos dos relatórios médicos juntados com a inicial. Cita julgados que entende aplicáveis à tese defensiva e insiste que pertence a categoria parda, verificada tanto pela caracterização sociocultural local, ou exteriorização aparente da ancestralidade. Destaca julgado do Supremo Tribunal Federal, adotado pelo art. 3o, § 2o, da portaria 04/2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação em concursos públicos, no sentido de que na hipótese de dúvidas quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração. Por fim, assevera que durante a realização da heteroidentificação foi realizada uma entrevista com a agravante, não prevista no edital, não sendo possível auferir se as respostas subjetivas culminaram em sua reprovação, impondo-se a anulação do referido ato. Sublinha que a presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta, admitindo-se prova em contrário quando demonstrada a ilegalidade, como na hipótese em comento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: “i. SUSPENDER os efeitos da decisão administrativa que considerou a Agravante como “não cotista (inapto)” e, via de consequência, permitir que seja incluída em lista subsequente de convocação, podendo assim se matricular e participar do Curso de Formação, sem qualquer prejuízo, como também participar das fases subsecutivas previstas no cronograma ii. Em sendo aprovado no curso de formação, requer desde logo o prosseguimento nas fases do Certame conforme o cronograma expedido pela banca examinadora, e aqui anexado, e ao final seja determinada sua nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado da sentença, conforme fundamentação.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Preparo regular (ID45799967 e 45799968). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em desfavor das agravadas, objetivando prosseguir no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior - Alfabetização e Letramento, regido pelo edital no 01/2022 UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, dentro das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos, assegurando-se, ainda, sua participação no curso de formação. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A ação foi proposta em desfavor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para inclusão na lista de aprovados dentre as vagas reservadas às cotas raciais, assegurando-se sua participação no curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi aprovada no concurso público para a carreira de Magistério Superior do Distrito Federal e convocada para avaliação da comissão de heteroidentificação, no entanto, a decisão da comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração. Assevera que havendo dúvida razoável quanto a situação de cotista, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 154764223) prevê que o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros será realizado por comissão composta por três integrantes e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto nos itens 5.4.5.4 e 5.4.5.6 do edital. A autora não foi considerada cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora e, embora não tenha anexado o parecer da comissão, verifica-se no documento de ID 154766263, pág. 1 que a autora menciona a justificativa do indeferimento, apontando que “A candidata não apresenta nenhuma característica negroide nem pele, nem nariz, nem lábios. Dessa forma, a comissão não identificou traços fenotípicos negros (pessoas pretas e pardas) que justifiquem o deferimento da cota racial”. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica o requisito da urgência da medida pleiteada, eis que a autora pretende participar do curso de formação, com início previsto para o dia 02/02/2023 e término no dia 04/03/2023 (ID 154764216, pág. 44), porém apenas ajuizou a ação no mês de abril de 2023. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Sem embargo dos judiciosos argumentos apresentados pela agravante, nesse exame de cognição sumária, não se vislumbra comprovados, de plano, os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Também é certo que a presunção de legalidade do ato administrativo, como observado pela própria agravante, é relativa e pode ser rechaçada pela prova em contrário. Contudo, na presente hipótese, verifica-se que a agravante foi considerada inapta para figurar como cotista pela banca que realizou a heteroidentificação, em razão de não apresentar nenhuma característica negróide, nem nariz, nem lábios, ou seja, a banca não identificou traços fenotípicos negros, consoante justificativa apresentada pela própria candidata, mencionada expressamente na decisão impugnada. Nesse momento inicial, a despeito das afirmações da agravante, a realização da heteroidentificação, como complementação da autodeclaração firmada pelo candidato está prevista no edital, cabendo a uma banca composta de três integrantes a averiguação das características fenotípicas dos candidatos para fins de enquadramento na condição de cotista. As supostas irregularidades ocorridas quando da realização do exame, bem como a ausência de resposta e ou fundamentação ao recurso administrativo interposto pela agravante, são questões que demandam dilação probatória, vez que carentes de comprovação até o momento. É dizer, faz-se necessária a instrução, com o devido contraditório, ocasião em que se poderá avaliar se houve ou não eventual ilegalidade ou inobservância às normas do edital pela banca examinadora. Diante do quadro ora delineado, entendo acertado o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, não se distanciando a decisão impugnada do posicionamento majoritário desta Corte de Justiça. Ademais, o pleito liminar da agravante é voltado, em especial, à sua participação no curso de formação, que teve início no dia 2/02/2023. Ocorre, que o término do aludido curso estava previsto para a data de 4/03/2023. Embora não se possa afirmar que já houve o encerramento do curso de formação, como previsto, forçoso reconhecer que não existe tempo hábil para a pretendida inclusão da agravante. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator